Tribunal: STF
Processo: RE 1520468
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Por meio das Petições nº 28467/2025 e nº 32997/2025, o INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO – IBDP e o INSTITUTO DE ESTUDOS PREVIDENCIÁRIOS – IEPREV, respectivamente, requerem a admissão no presente feito, na qualidade de amici curiae.



    Apontam o preenchimento dos requisitos legais, em especial quanto à relevância da matéria e a sua representatividade. Sustentam, em suma:



    Petição nº 28467/2025 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO (IBDP):



    “O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO – IBDP, nos termos do art. 1º de seu Estatuto (doc. anexo), é uma associação civil de cunho científico-jurídico e de finalidade sociocultural, sem fins lucrativos e apartidários.



    (...)



    Desde a sua fundação, ocorrida em 17 de junho de 2004, o IBDP contribui com o desenvolvimento do direito previdenciário por meio de cursos, seminários, simpósios e congressos. O IBDP já realizou diversos simpósios em várias capitais e cidades do Brasil, inúmeros seminários, work shops e cursos em vários estados da federação. O IBDP possui inserção nacional e representação em 25 estados, além do Distrito Federal, conforme se extrai de seu sítio eletrônico www.ibdp.org.br. 



    Os membros do IBDP têm se destacado na vida acadêmica e literária, pois grande parte é constituída de professores universitários que possuem livros publicados em diversas áreas do direito previdenciário, fomentando a doutrina jurídica previdenciária no Brasil



    (...)



    Há grande relevância social e previdenciária no tema e o IBDP possui capacitação técnica para colaborar no julgamento do presente processo que será aplicado em diversos outros casos.” (eDOC nº 210)



    Petição nº nº 32997/2025 - INSTITUTO DE ESTUDOS PREVIDENCIÁRIOS (IEPREV):



    “O Instituto de Estudos Previdenciários – IEPREV é uma instituição que tem como missão precípua o fomento à educação previdenciária oferecendo, aos interessados no tema, informações jurídicas envolvendo as temáticas do Direito Previdenciário, tanto no Regime Geral de Previdência Social, Previdência Complementar e Regimes Próprios de Previdência Social. 



    O IEPREV é formado por Professores de Pós-Graduação em Direito Previdenciário, autores de livros acadêmicos, advogados membros das Comissões de Direito Previdenciário das Seccionais Estaduais da OAB, servidores públicos federais que atuam em uma perspectiva técnico-científica, visando o aprimoramento da aplicação e interpretação do direito previdenciário.



    (...)



    Visando demonstrar o potencial do Instituto para apresentar elementos úteis ao deslinde da demanda, cabe destacar a participação do IEPREV em diversos processos na qualidade de amicus curiae, como é o caso do PUIL nº 293/PR (2014/0052438-6) e do REsp 1.831.371/SP, todos tramitando perante o Superior Tribunal de Justiça, e do PUIL nº 236/RS (2016/0296822-0), que já transitou em julgado, além de ter ingressado na mesma condição em outros processos que tramitam em outros tribunais, dentre eles temas de grande relevância social e previdenciária a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal, como por exemplo o Tema 1102, que corresponde à ‘Revisão da Vida Toda’.



    O presente pedido de habilitação se faz pelo interesse do Instituto em contribuir na presente demanda, que traz reflexos para diversos segurados da Previdência Social. 



    Há possibilidade de que a decisão impacte diretamente milhares de segurados e seus dependentes, o que justifica o ingresso dos institutos científicos no debate previdenciário qualificado da questão.



    Em se tratando o IEPREV de uma entidade compromissada com a abordagem do Direito Previdenciário e das Ciências Sociais de forma técnica, é cristalino que o Instituto pode contribuir relevantemente para a discussão relativa ao Tema 1.370, especialmente pelo fato de que temáticas dotadas de tamanha complexidade e com potencial de produzir repercussões na vida de tantos jurisdicionados, merecem debate qualificado com ampla participação dos institutos que se debruçam sobre a produção científica previdenciária. 



    Considerando a importância da temática e a relevância da discussão, verifica-se relação direta com o objetivo institucional do IEPREV, que é a difusão, o desenvolvimento e a abordagem científica do Direito Previdenciário, restando demonstrada, portanto, a capacidade técnica para a contribuição por parte deste Instituto para o fornecimento de informações relevantes para a formação da convicção dos ilustres Ministros.” (eDOC nº 218)



    O instituto do amigo da Corte encontra assento no art. 138 do Código de Processo Civil, verbis:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.



    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”



    No presente caso, reputo que os requerentes detêm representatividade adequada e matéria em debate é de extrema relevância, consubstanciado no Tema de Repercussão Geral nº 1370 deste STF, cuja solução perpassa por especificidades que vão desde a competência jurisdicional para a fixação de medidas protetivas fundadas na aplicação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) até a natureza da prestação e a responsabilidade pelo encargo financeiro decorrente da sua implementação. Veja-se a descrição do citado Tema nº 1370-RG:



    “Definições acerca da natureza jurídica previdenciária ou assistencial e da responsabilidade pelo ônus remuneratório decorrente da manutenção do vínculo trabalhista de mulheres vítimas de violência doméstica, quando necessário o afastamento de seu local de trabalho em razão da implementação de medidas protetivas por aplicação do art. 9º, § 2º, II, da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). Consequentemente, análise da competência do juízo estadual, no exercício da jurisdição penal, para a fixação da medida protetiva disposta no art. 9º, § 2º, II, da Lei nº 11.340/2006, inclusive no que concerne à determinação eventualmente dirigida ao INSS para que garanta o afastamento remunerado.”



    O Relator poderá autorizar o ingresso do amicus curiae ao julgar preenchidos os requisitos legais, os quais se voltam a assegurar que a admissão seja útil à solução da controvérsia jurídica, mediante a apresentação, por exemplo, de argumentos, informações ou dados técnicos.



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ingresso no feito, na condição de amici curiae, deduzido pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO (IBDP) e pelo INSTITUTO DE ESTUDOS PREVIDENCIÁRIOS (IEPREV). Nos termos do art. 138, § 2º, do CPC, faculto-lhes a possibilidade de apresentação de memoriais escritos e a realização de sustentação oral.



    Concedo o prazo de 10 (dez) dias, contados da sua intimação desta decisão, para o oferecimento de memoriais escritos pelos amici curiae ora admitidos. 



    Decorrido o prazo acima fixado, retornem-me conclusos os autos.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente